Tribunal: TJMT
Processo: 0020706-88.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020706-88.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 903.878.641-72 (APELADO), MAYCON DOUGLAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.968.071-18 (APELADO), RICARDO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.486.551-50 (APELANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – VERSÃO EXCULPATÓRIA ENFRAQUECIDA PELAS PALAVRAS DOS POLICIAIS – PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE VETOR NEGATIVO – ANTECEDENTES – REINCIDÊNCIA – REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

Se o vetor antecedente foi valorado de forma idônea, com base no histórico criminal do réu, não há falar em aplicação da pena no mínimo legal.

Conquanto a reprimenda tenha sido estabelecida em 1 ano e 2 meses de detenção, o regime inicial semiaberto encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ricardo da Silva Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa – Id. 169597268.

Nas razões recursais, o apelante pede a absolvição por fragilidade probatória no tocante à autoria, ao argumento de que o artefato encontrado em seu local de trabalho não lhe pertencia. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a alteração do regime prisional para o aberto – Id. 169597278.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 169597282.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo – Id. 171073736.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... no dia 4.11.2018, por volta das 20h30min, no estabelecimento comercial denominado “Distribuidora Tá no Grau”, localizado na avenida 24 de Outubro, bairro Centro, Várzea Grande/MT, o denunciado Ricardo da Silva Santos, agindo de forma consciente e voluntária, portava um revólver da marca Amadeo Rossi, calibre 38, e três munições intactas, todas do mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, uma guarnição policial estava em rondas pela região mencionada quando foi acionada por populares informando que o denunciado Ricardo, proprietário do comércio mencionado, teria efetuado disparos de arma de fogo para o alto.

Assim, deslocando-se até o endereço informado, os policiais abordaram o denunciado e o questionaram sobre a arma de fogo. Ricardo então confirmou possui um revólver de calibre 38, marca Rossi, que estaria na gaveta do caixa do estabelecimento, onde o armamento foi localizado com três munições...” – Id. 169597229.

A conduta inicialmente imputada era a descrita no art. 14 da Lei n. 10.826/03, todavia, após a instrução processual, operou-se a adequação dos fatos ao tipo penal descrito no art. 12 do mesmo Diploma Legal.

Nesta instância recursal, o apelante se insurge ao argumento da falta de provas concretas quanto à autoria, requerendo a sua absolvição ou a aplicação da pena no mínimo legal, com a fixação do regime inicial aberto.

Sem razão, contudo
.

Sabe-se que o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 12 da Lei n. 10.826/2003 – é de mera conduta e perigo abstrato, tornando-se dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, cujo dano é presumido.

Pela análise dos autos, verifica-se que a materialidade está comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 169597229, pp. 19-20), auto de prisão em flagrante (Id. 169597229, p. 21), auto de apreensão (Id. 169597229, p. 27) e laudo pericial (Id. 169597230, pp. 3-7).

A autoria, por sua vez, ficou demonstrada pela prova oral coligida.

O apelante permaneceu em silêncio quando de seu interrogatório na delegacia – Id. 169597229, p. 31. E, na fase judicial, afirmou que:

“... foi surpreendido por policiais em seu estabelecimento comercial, os quais estavam à procura de armas de fogo; que os policiais encontraram um revólver de calibre 38 em uma câmara fria da distribuidora,
a qual posteriormente à prisão soube que foi ali deixada por seu pai, já falecido
, que na época era seu sócio, apenas para garantir a segurança do local...”
– Id. 169597248-169597250, relatório de mídias.

Na espécie, é bem verdade que o réu negou a propriedade da arma, bem como o desconhecimento da existência do referido artefato no local.

Todavia, tal negativa encontra-se isolada nos autos, e em desconformidade com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando-se enfraquecida pelos depoimentos dos policiais que participaram das diligências e, por conseguinte, da prisão em flagrante.

Inquirido na fase judicial, o policial militar
Maycon Douglas de Oliveira
esclareceu que:

“... estavam próximos à praça quando transeuntes acenaram para a guarnição e informaram que tinham ouvido disparos de arma de fogo na distribuidora, e que estes teriam sido efetuados pelo dono do estabelecimento; indagado a respeito,
o réu prontamente informou que a arma estava na gaveta e a entregou
; que não apresentou documentação de registro e posse da arma...”
– Id. 169597248-169597250, relatório de mídias.

A testemunha
Antônio Carlos de Almeida
, policial militar, em Juízo, corroborou a afirmação supracitada, no sentido de que
o próprio réu informou que havia uma arma de fogo em seu estabelecimento
, entregando-a, quando foi encaminhado para a delegacia – Id. 169597248-169597250, relatório de mídias.

Com efeito, sobreleva anotar que o testemunho prestado por policial é extremamente relevante para a formação da convicção do julgador, já que, na qualidade de servidor público, seus atos gozam de fé pública e presunção de veracidade.

Logo, para desconsiderar os depoimentos prestados pelos policiais faz-se necessária prova inequívoca da sua suspeição, o que não se observa no presente caso.

Por tal razão, a pretensão absolutória mostra-se inatendível, mesmo porque, ainda que a arma de fogo hipoteticamente pertencesse ao falecido pai do apelante, não houve demonstração de que se encontrava frente a uma situação anormal que o impedisse de dar a devida destinação ao artefato. Ao revés, preferiu conservar a posse para dele intencionalmente dispor.

Noutro giro, acerca da dosimetria, pleiteia o apelante a fixação da pena aplicada no mínimo legal.

Não obstante, verifica-se que o único vetor negativo – antecedentes – foi valorado de forma idônea, haja vista a existência de condenações definitivas em desfavor do apelante – Id. 169597268, p. 5, o que, por certo, autoriza o afastamento da pena mínima prevista para o tipo penal, revelando-se legítimo o aumento de 2 meses na sanção basilar.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea parcial, a qual foi integralmente compensada com a agravante da reincidência, em total benevolência, a qual tornou-se definitiva em razão da inexistência de causas de diminuição ou aumento a serem consideradas.

Assim, nada há que se reparar na pena aplicada, posto que fixada em conformidade com os ditames da lei.

Por derradeiro, no que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, a Súmula n. 269 do STJ prevê ser admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 anos,
se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

No caso, conquanto a reprimenda tenha sido estabelecida em 1 ano e 2 meses de detenção, o regime inicial semiaberto encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023